Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar e recolher ICMS. Responsabilidade do administrador da empresa. Grave dano à coletividade. Inexistência. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de sonegação fiscal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se incide a causa de aumento do grave dano à coletividade.
III. Razões de decidir
3. Sócio-administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, e não recolhe o ICMS devido em operações interestaduais de aquisição de produtos de origem animal sujeitas ao regime de pagamento antecipado do tributo, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
4. Os sócios-administradores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (CTN, art. 135, III).
5. A mera alegação do administrador de que pouco participava do comando da empresa e deixava tudo a cargo do contador e de funcionários não o exime da obrigação legal de escriturar os documentos fiscais da empresa e não afasta o dolo de suprimir tributos – que é genérico - vontade livre e consciente de suprimir tributo mediante a prática de uma das condutas descritas no tipo penal (art. 35 do CTN).
6. Se o acusado - sócio e administrador – deixou de emitir notas fiscais de vendas feitas pela empresa ou escriturou tais notas nos livros fiscais, o que culminou na omissão de receita tributável e supressão de ICMS devido, há o crime de sonegação fiscal.
7. O dano à coletividade é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Se não demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade, não se justifica a causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.137/90, arts. 1o, II e 12, I. CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1283767/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe 31/3/2014; REsp n. 1.925.301/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023; AgRg no AREsp n. 2.454.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024. TJDFT, Acórdão 877296, 20130110722337APR, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2015, publicado no DJE: 2/7/2015. Pág.: 97; Acórdão 1758789, 0708755-36.2019.8.07.0001, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJe: 25/9/2023.